Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIVÓRCIO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. COABITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERCENTUAL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL ACIMA DO MÁXIMO. ART. 85, § 2o DO CPC. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
3. Ausente prova inequívoca de que eventual envolvimento entre a autora/apelante e o ex-marido tinha o propósito de constituir ou reconstituir a família após o divórcio, não há como reconhecer a união estável pleiteada.
4. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A extrapolação desses parâmetros impõe sua correção, de ofício.
5. Recurso conhecido e não provido.